Tribunal: TJES
Processo: 5007887-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007887-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: REGINA DE CARVALHO LOUZADA PIMENTA

AGRAVADO: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR e outros (6)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007887-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGINA DE CARVALHO LOUZADA PIMENTA

AGRAVADOS:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS A 30% DOS RENDIMENTOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FASE CONCILIATÓRIA. RITO ESPECIAL DA LEI Nº 14.181/2021. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada com fundamento na Lei nº 14.181/2021, objetivando a suspensão da exigibilidade de débitos e a limitação dos descontos bancários a 30% dos rendimentos da agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos bancários ou suspender a exigibilidade de débitos antes da realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo de Instrumento é meio recursal de cognição restrita, voltado ao controle da legalidade da decisão interlocutória impugnada, não sendo via adequada para apreciação de matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP; TJES, AI 5012786-89.2023.8.08.0000).

4. As matérias preliminares suscitadas em contraminuta – perda superveniente do objeto e inaplicabilidade das normas consumeristas às entidades de previdência complementar fechadas – não foram apreciadas na decisão agravada, razão pela qual não podem ser conhecidas nesta instância revisora.

5. A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir o rito especial para tratamento do superendividamento, estabelece uma fase inicial conciliatória obrigatória (CDC, art. 104-A), na qual o consumidor apresenta plano global de pagamento a ser discutido com os credores, resguardado o mínimo existencial.

6. O pedido liminar de suspensão de cobranças ou limitação de descontos antes da audiência de conciliação contraria o desenho procedimental legal, pois antecipa efeitos de eventual revisão contratual (CDC, art. 104-B) e esvazia o propósito conciliatório da norma.

7. A intervenção judicial imediata com limitação de descontos é medida excepcionalíssima, cabível apenas diante de prova inequívoca de fraude, abuso ou vício contratual evidente, não demonstrados no caso concreto.

8. A apuração do mínimo existencial e do real comprometimento da renda depende da análise global de todas as obrigações, a ser realizada na fase própria do procedimento.

9. A jurisprudência do STJ e deste TJES confirma que o rito do superendividamento visa prioritariamente à conciliação e não autoriza, de plano, medidas liminares de suspensão de contratos, sob pena de incentivar o inadimplemento (STJ, REsp 1.863.973/SP; TJES, AI 5008513-67.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

O rito especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 exige a prévia realização da audiência conciliatória antes de qualquer intervenção judicial nos contratos.

A limitação de descontos ou suspensão de débitos por decisão liminar configura medida excepcional e somente se admite diante de prova inequívoca de abuso ou ilegalidade manifesta.

O agravo de instrumento não comporta apreciação de matérias não decididas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; CDC, arts. 104-A e 104-B; Lei nº 14.181/2021.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1692724/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 02.09.2024;

STJ, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2ª Seção, j. 09.03.2022;

TJES, AI 5008513-67.2023.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05.04.2024;

TJES, AI 5012786-89.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 19.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007887-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
REGINA DE CARVALHO LOUZADA PIMENTA

AGRAVADOS:
POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., BANCO DO BRASIL SA, NIO MEIOS DE PAGAMENTO S.A., REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os presentes autos de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas por superendividamento.

De início, registro que o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento prejudica a análise do Agravo Interno interposto pela recorrente contra a decisão liminar monocrática (ID 14161618), uma vez que a cognição exauriente deste Colegiado substitui a decisão provisória anteriormente proferida.

Em prosseguimento, passo à análise das matérias preliminares suscitadas nas contrarrazões apresentadas por REALIZE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (ID 16850143) e pelo POSTALIS — INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (ID 16671313). Tais Agravadas, suscitaram, respectivamente, a perda superveniente do objeto por quitação do contrato e de inaplicabilidade das normas consumeristas e da Lei do Superendividamento às entidades fechadas de previdência complementar.

Contudo, tais matérias ainda não foram objeto de análise na decisão agravada, que se limitou a indeferir a tutela de urgência com base na ausência de probabilidade do direito naquele momento processual inicial, consoante o art. 300 do CPC.

Por oportuno, impende salientar que o Agravo de Instrumento é recurso de cognição eminentemente restrita, circunscrito ao controle de legalidade do decisum interlocutório impugnado, sem se confundir com meio hábil à rediscussão do mérito da controvérsia principal, tampouco à apreciação de questões não submetidas ao crivo do juízo de origem. Assim, a intervenção desta instância revisora deve limitar-se à conformidade jurídica do pronunciamento recorrido. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FATOS NOVOS NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. Recurso Desprovido . 1)
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram anteriormente enfrentados, sob pena de supressão de instância
. 2) A
ausência de pronunciamento pelo juízo a quo torna impossível o enfrentamento de questão inovadora diretamente pelo Tribunal, tendo em vista os princípios da devolutividade recursal, da vedação à supressão de instância e do duplo grau de jurisdição.
3) Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012786-89 .2023.8.08.0000, Relator.: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 19/04/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL . SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição .
Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1692724 SP 2020/0092021-3, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

Desse modo, a apreciação originária destas questões diretamente por este Tribunal, antes de serem submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, configuraria indevida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição. Caberá ao magistrado
a quo
analisá-las no momento oportuno, após o devido contraditório.

Portanto, não conheço das preliminares suscitadas em contraminutas.

Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo ao exame do mérito nele vertido.

A controvérsia cinge-se a aferir o acerto da decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência, pleiteada pela agravante para suspender a exigibilidade de débitos ou limitar descontos bancários a 30% de seus rendimentos, sob o fundamento da recém-instituída Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021).

Segundo se depreende dos autos, a agravante busca a intervenção judicial imediata para garantir o que entende ser seu mínimo existencial, antes mesmo da citação de todos os credores e da realização da audiência global de conciliação.

A decisão agravada indeferiu a pretensão, sob o fundamento de que, naquele momento, não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

Com efeito, a legislação que disciplina o tratamento do superendividamento estabeleceu um rito específico que privilegia, em uma primeira fase obrigatória, a tentativa de conciliação entre credores e devedor, com a apresentação de plano de pagamento. Deste modo, a Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, o qual se divide, necessariamente, em uma fase conciliatória (art. 104-A) e, caso inexitosa, uma fase judicial contenciosa para revisão e integração dos contratos (art. 104-B).

O art. 104-A do CDC é claro ao dispor que o processo se inicia com a realização de uma audiência conciliatória, na qual o consumidor, assistido, apresentará uma proposta de plano de pagamento global, preservado o mínimo existencial.

No caso, observa-se que a Agravante pretende, por via transversa, antecipar os efeitos de uma eventual revisão contratual (art. 104-B) sem antes se submeter à fase obrigatória de negociação (art. 104-A). A concessão da liminar neste momento, impondo unilateralmente um teto de descontos, poderia esvaziar o propósito da própria audiência conciliatória, desestimulando a negociação global que a lei fomenta.

A intervenção judicial, como a suspensão de contratos válidos ou a limitação de descontos, é medida excepcionalíssima dentro desse rito, geralmente reservada para momento posterior à tentativa de conciliação, salvo demonstração inequívoca e initio litis de fraude, abuso ou vício, o que não se verifica de plano nos autos.

Ademais, a verificação do real comprometimento da renda e a definição do "mínimo existencial" no caso concreto demandam a análise global de todas as dívidas e despesas, o que será melhor apurado durante o trâmite do procedimento especial na origem.

Cumpre sobrelevar, ainda, a circunstância de que a repactuação das dívidas não alcança aquelas que se originam de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento (CDC, art. 104-A, § 1º, primeira parte), de sorte que a hipótese dos autos é, mesmo, de se aguardar o curso natural do procedimento, sem a supressão de quaisquer de suas etapas.

Ao analisar a possibilidade de, via tutela de urgência, suspender a exigibilidade de parte das dívidas do superendividado, a este Egrégio TJES, em julgamento capitaneado pelo e. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, manifestou entendimento com o qual coaduno, segundo o qual o deferimento do pedido formulado pelo consumidor, em sede de tutela liminar, acabaria por incentivar o inadimplemento em detrimento da apresentação de um adequado plano de voluntário de pagamento das dívidas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS SOBRE A REMUNERAÇÃO DA CONSUMIDORA – INCENTIVO AO INADIMPLEMENTO – TRATAMENTO DO PROBLEMA – PRIVILÉGIO À ELABORAÇÃO DE PLANO VOLUNTÁRIO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA NÃO PREENCHIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O procedimento legal criado para tratamento do superendividamento perpassa, necessariamente, uma fase inicial conciliatória, a qual, inclusive, o legislador incentiva que seja exercida extrajudicialmente, por meio dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. 2.
O objetivo da legislação não se restringe à recuperação do consumidor superendividado e à preservação do mínimo existencial, abrangendo também o fomento da confiança e do empreendedorismo no país.
Ou seja, através da cooperação entre as partes envolvidas, busca-se o equilíbrio entre os objetivos mencionados, visando sempre o resultado adimplemento. 3.
No caso concreto, ainda que a situação da consumidora agravante se enquadre como superendividamento, a intervenção judicial nos moldes requeridos incentivaria o inadimplemento, e não o contrário, que é o escopo principal da norma invocada. Além disso, consistiria em antecipação de fase para tratamento do problema, podendo prejudicar a elaboração de um plano voluntário de pagamento das dívidas.
4. Não se ignora que houve uma tentativa de conciliação não exitosa na origem, contudo, tendo em vista que parte das dívidas contraídas pela agravante foram livremente pactuadas, ou seja, não são descontadas diretamente de seu contracheque, de modo que não se limitam ao percentual de 30% (trinta por cento) de desconto da remuneração, não foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela pretendida. 5. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Recurso de agravo interno prejudicado. (AI 5008513-67.2023.8.08.0000 - Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Data: 05/Apr/2024)

Outrossim, registro o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o rito especial instituído pela legislação consumerista não autoriza, de imediato, o deferimento de medidas liminares com efeito suspensivo sobre os contratos em vigor, já que o que se cogita, prioritariamente, é justamente a instalação de um cenário de conciliação para repactuação da dívida:

“[...] a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador.
A esse relevante propósito, sobreveio - na seara adequada, portanto - a Lei n. 14.181 /2021, que alterou disposições do Código de Defesa do Consumidor, para"aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento" (REsp n. 1.863.973/SP , relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 9/3/2022, DJe de 15/3/2022)”

Nesse contexto, entendo pela manutenção da decisão impugnada, na medida em que o indeferimento da tutela de urgência, neste momento processual, alinha-se à estrutura procedimental estabelecida pela Lei nº 14.181/2021, que privilegia a audiência de conciliação como primeiro passo para a repactuação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão Agravada. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007887-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
: REGINA DE CARVALHO LOUZADA PIMENTA

AGRAVADOS
: POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E OUTROS

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo desprovimento do recurso, fundamentando sua decisão na necessidade de prévia audiência de conciliação, conforme rito da Lei nº 14.181/2021.

No entanto, do compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de concessão de tutela de urgência em processos de repactuação de dívidas por superendividamento antes da realização da audiência global de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Impende consignar que a Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) foi introduzida no ordenamento jurídico com o escopo de proteger o consumidor vulnerável e garantir-lhe a dignidade humana por meio da preservação do mínimo existencial. A interpretação da norma não pode, portanto, transmutar-se em mecanismo de punição ou obstáculo processual intransponível.

A Lei nº 14.181/2021, denominada "Lei do Superendividamento" incluiu o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor que, no seu § 1º definiu a situação de superendividamento, vejamos:

[...] § 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

Não desconheço a relevância da audiência de conciliação no rito da repactuação, todavia, o rito processual não pode servir de blindagem ao perecimento do direito, notadamente por um risco de privação de recursos básicos em razão dos parcos valores mensais.

A jurisprudência deste Sodalício, inclusive, admite a concessão de tutela provisória de urgência em casos de superendividamento quando demonstrada a asfixia financeira, vejamos:

[...]
A existência de procedimento específico para a repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência de conciliação, uma vez que o poder geral de cautela permite ao magistrado adotar medidas necessárias para garantir o mínimo existencial do devedor.
A jurisprudência reconhece a possibilidade de deferimento da tutela antecipada para suspender a cobrança de dívidas e limitar os descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado, mesmo antes da realização da audiência conciliatória. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50182696620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

[...] 2.
O fato de existir na Lei nº 14.181/2021 a previsão para que seja designada audiência de conciliação, ou mesmo para que seja priorizada a solução consensual do conflito não impede que seja apreciado o pedido de tutela de urgência pelo devedor superendividado, já que necessário se assegurar o mínimo existencial até que seja realizado o mencionado ato.
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 5007403-33.2023.8.08.0000; Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível).

Portanto, entendo que o pedido de tutela de urgência é plenamente compatível com o rito da Lei nº 14.181/2021, servindo como instrumento de salvaguarda do mínimo existencial durante o tempo necessário para a maturação do procedimento conciliatório.

Partindo dessa premissa, ao examinar os autos, ao menos nesta singela cognição, diferentemente do que sustenta o voto condutor, entendo que a probabilidade do direito e o perigo de dano emanam dos dados objetivos constantes nos autos.

A Lei Federal nº 10.820/03, ao regular a consignação em folha de pagamento dos empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e dos titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social, prevê, em seu art. 1º, § 1º, que:

Art. 1º. [...] § 1º O desconto mencionado neste artigo também poderá incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no respectivo contrato de empréstimo, financiamento, cartão de crédito ou arrendamento mercantil,
até o limite de 40% (quarenta por cento)
, sendo
35% (trinta e cinco por cento) destinados exclusivamente a empréstimos, financiamentos e arrendamentos mercantis
e 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito consignado ou à utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito consignado (grifei).

A propósito, a Lei Federal nº 14.509/2022, ao dispor sobre o percentual máximo aplicado para a contratação de operações de crédito com desconto automático em folha de pagamento dos
servidores públicos federais
, disciplinou que:

Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Verifica-se que a agravante é servidora pública federal e, regulamentando a questão, foi editada a Lei nº 14.509/22, com a seguinte disciplina:

[...] Art. 2º Os servidores públicos federais regidos pela Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, poderão autorizar a consignação em folha de pagamento em favor de terceiros, a critério da Administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.

Parágrafo único. O total de consignações facultativas de que trata o caput deste artigo não excederá a 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração mensal, observado que:

I - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito; e

II - 5% (cinco por cento) serão reservados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão consignado de benefício ou para a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão consignado de benefício.

Dito isso, verifica-se que a agravante, ora autora, apresentou modalidades distintas de empréstimos contratados, quais sejam: (i) dois empréstimos consignados junto ao PORTAL PREV; (ii) um empréstimo consignado junto ao NIO DIGITAL; (iii) quatro empréstimos pessoais junto ao BANCO DO BRASIL; (iv) uma dívida de cartão de crédito junto ao BANCO DO BRASIL; (v) uma dívida de cartão de crédito junto a REALIZE, instituição financeira da Lojas Renner S/A; (vi) um empréstimo pessoal junto ao BANCO SANTANDER; (vii) uma dívida de cartão de crédito junto ao BANCO SANTANDER; (viii) uma dívida de cartão de crédito junto ao BANCO PAN; (ix) uma dívida de cartão de crédito junto ao BANCO ITAÚ; (x) uma renegociação de dívida junto ao BANCO ITAÚ.

Todos os valores, aparentemente, ao menos nesta restrita cognição, perfazem o total mensal de R$ 38.277,47 (trinta e oito mil, duzentos e setenta e sete reais e quarenta e sete centavos), ao passo que a sua remuneração, segundo consta no id. 67236982, corresponde ao valor de R$ 6.466,38 (seis mil, quetrocentos e sessenta e seis reais e trinta e oito centavos).

Assim, o cotejo entre os valores mensalmente cobrados e o rendimento mensal da agravante revelam um comprometimento salarial muito superior a suas receitas, configurando situação de flagrante vulnerabilidade econômica que reclama a intervenção judicial para a limitação, tal como previsto na legislação.

Diante do exposto, com o devido respeito ao entendimento do E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele dar provimento
, a fim de reformar a decisão agravada e
deferir
parcialmente o pedido de tutela de urgência, determinando que os descontos passem a se limitar a 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos da autora, ora agravante, sobrestando, ainda qualquer inscrição ou manutenção do seu nome em cadastros restritivos de crédito.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora